Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713243-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. CREDOR. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A substituição da penhora é faculdade que o art. 847 do Código de Processo Civil confere ao devedor para promover a troca dos bens penhorados, desde que haja comprovação de que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 2. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito. 3. A ausência de concordância do credor aliada à ausência de informação sobre a liquidez e a facilidade de alienação dos bens indicados impedem que seja autorizada a substituição da penhora. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 805, 847 e 848, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de substituição do bem imóvel penhorado, onde atualmente a parte insurgente reside com sua família, considerando que sobre o imóvel há diversas outras penhoras, que a substituição não prejudicaria o exequente e que a recusa da parte recorrida, por si só, não tem o condão de suplantar a substituição pleiteada, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, 847 e 848, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Extrai-se dos autos que Geovani Antunes Meireles pretende que o bem imóvel penhorado seja substituído por três (3) imóveis localizados no Estado da Bahia. O bem imóvel penhorado nos autos está situado na mesma localidade em que tramita a demanda executiva, o que proporciona maior celeridade e efetividade de seus atos. A modificação pretendida por Geovani Antunes Meireles se mostra deletéria para o prosseguimento da execução, em razão da necessidade de prática de atos processuais por meio de carta precatória e eventuais deslocamentos para o Estado da Bahia. Muito embora não signifique a total inviabilidade da execução, é certo que os custos envolvidos serão majorados, o que indica que a medida é menos idônea para fins da satisfação da obrigação pretendida no processo originário. (...) É importante ressaltar que o Banco de Brasília S.A. (BRB) não concordou com a substituição pretendida por Geovani Antunes Meireles. Além disso, a ausência de informação sobre a liquidez e a facilidade de alienação dos bens indicados também contraria diretamente os interesses do Banco de Brasília S.A. (BRB) e tornariam a demanda ainda mais morosa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a substituição da penhora pretendida por Geovani Antunes Meireles (ID 36905913). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005